Tribunal: TJBA
Processo: 8045886-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045886-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS COSTA NASCIMENTO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
GEISE CRISTINA CAMPOS FONSECA

AGRAVADO: MAURO ALESSANDRO ZALCBERGAS RIBEIRO

Advogado(s)
:
JAQUELINE LIRA SILVA, HIAGO NEVES LUZ SPOSITO, DORA MARCIA ZALCBERGAS

EMENTA

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para anular decisão que, em sede de reconsideração, havia deferido tutela liminar em ação de reintegração de posse, restabelecendo a decisão originária que indeferira o pedido liminar por ausência dos requisitos legais. Inexiste omissão quanto à tese de preclusão consumativa, porquanto o art. 1.018, §2º, do CPC/2015 dispensa a comunicação da interposição do agravo de instrumento ao Juízo de primeiro grau quando os autos tramitam eletronicamente, não havendo obrigação do órgão julgador de se pronunciar sobre tese manifestamente improcedente. Não se verifica contradição ou obscuridade relacionada à sustentação oral, uma vez que o direito foi devidamente oportunizado às partes em sessão presencial designada para tal finalidade, tendo a patrona do embargante deixado de comparecer e de observar os prazos regimentais para renovação do pedido. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.